Tribunal: TJDFT
Processo: 0702509-47.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO. ACÓRDÃO NÃO UNÂNIME. VOTO MINORITÁRIO. ABSOLVIÇÃO DO RÉU. FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PREVALÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 226. OBSERVÂNCIA. RECONHECIMENTO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. AUTORIA DEMONSTRADA. CONDENAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Nos termos do atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a condenação não pode estar pautada exclusivamente no reconhecimento pessoal por fotografia, ainda que confirmado em juízo, além disso, o procedimento deve observar os critérios do artigo 226 do Código de Processo Penal.
2. O reconhecimento fotográfico ocorrido com observância ao artigo 226 do Código de Processo Penal, corroborado por outros elementos probatórios da autoria e materialidade delitivas, é apto a amparar o decreto condenatório.
3. Não há como prevalecer o voto minoritário do acórdão, que entendeu pela absolvição do réu, com fundamento na nulidade do reconhecimento fotográfico, se foram observadas as formalidades legais no procedimento, que também é corroborado pelos demais elementos probatórios.
4. Embargos infringentes conhecidos e não providos.